Tribunal: TJSP
Processo: 1004215-98.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra companhia de aviação. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Prazo prescricional bienal que deve ser contado a partir do pagamento da indenização ao segurado. Aplicação da Teoria da "actio nata", pela qual o termo a quo do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização inicia-se quando o titular do direito subjetivo violado obtém

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra companhia de aviação. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Prazo prescricional bienal que deve ser contado a partir do pagamento da indenização ao segurado. Aplicação da Teoria da "actio nata", pela qual o termo a quo do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização inicia-se quando o titular do direito subjetivo violado obtém ciência da violação. Prescrição afastada.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado. Conjunto probatório produzidos nos autos que demonstra o dano material a ser ressarcido. Pretensão indenizatória que não supera o teto legal ("1.000 Direitos Especiais de Saque")
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004215-
98.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado AIG SEGUROS BRASIL
S.A..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente Dr. Rafael Kliemke dos Santos", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004215-98.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No864 2/7
VOTO No 864
APELAÇÃO no 1004215-98.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
APELANTE: TAM Linhas Aéreas S/A
APELADA: AIG Seguros Brasil S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Claudio Salvetti D'Angelo
APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra companhia
de aviação. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Prazo prescricional bienal que deve ser contado a partir do
pagamento da indenização ao segurado. Aplicação da Teoria da
“actio nata”, pela qual o termo a quo do prazo prescricional
para o ajuizamento de ação de indenização inicia-se quando o
titular do direito subjetivo violado obtém ciência da violação.
Prescrição afastada.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e
ações do segurado. Conjunto probatório produzidos nos autos
que demonstra o dano material a ser ressarcido. Pretensão
indenizatória que não supera o teto legal ("1.000 Direitos
Especiais de Saque")
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença a
fls. 310/314, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao
pagamento da quantia de R$ 2.244,91, corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ante a sucumbência, também condenou a ré ao pagamento de custas, despesas e
honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
No recurso apresentado, a apelante pede a reforma da sentença.
Argui, preliminarmente, a prescrição da ação, nos termos do art. 206, §1°, inc. II, do
Código Civil, bem como na Súmula n. 151 do Supremo Tribunal Federal. No mérito,
afirma que a bagagem extraviada dentro do prazo legal previsto na Resolução no 400 da
ANAC. Sustenta a aplicação da Convenção de Montreal e excludente de
responsabilidade, aduzindo que adotadas todas as medidas necessárias para evitar o
dano e que a bagagem foi restituída no mesmo dia, arguindo que a indenização foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004215-98.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No864 3/7
indevida. Alegou, ainda, que as compras foram realizadas para uso futuro e aumento do
patrimônio da segurada, não havendo nem nexo de causalidade entre o valor ressarcido
e a requerida (fls. 317/335).
O recurso é tempestivo e as custas foram recolhidas a fls.
336/337.
Contrarrazões a fls. 342/370.
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Trata-se de ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Em síntese, a beneficiária do seguro contratou o transporte aéreo
internacional fornecido pela ré, com origem em Belo Horizonte e destino em Paris, com
escala em São Paulo.
Ocorre que, no destino, houve um atraso na entrega da bagagem,
o que gerou a necessidade de a beneficiária adquirir bens de consumo cujos valores
foram reembolsados pela seguradora autora, no valor de R$ 2.224,91 (dois mil,
duzentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos).
Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos
conflitos que envolvem extravio de bagagem ligado à relação de consumo em transporte
aéreo internacional de passageiros, devem ser aplicadas as disposições estabelecidas nas
convenções internacionais que tratam do assunto.
O E. Tribunal, no julgamento do RE 636.331-RJ e ARE 766.618-
SP, com repercussão geral (Tema 210), fixou a seguinte tese:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República,
as normas e tratados internacionais limitadores da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004215-98.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No864 4/7
e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor”.
Assim sendo, no que concerne aos danos materiais, a
indenização deverá ser fixada de acordo com o estabelecido na Convenção de Varsóvia
e demais convenções internacionais.
Com relação ao valor da indenização por danos materiais, em
observância ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se o Decreto no
5.910, de 27 de setembro de 2006, que promulgou a Convenção para a Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em
28 de maio de 1999. O item 2, do artigo 22, estabelece que:
“No transporte de bagagem, a responsabilidade do
transportador em caso de destruição, perda, avaria ou
atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por
passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao
transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma
declaração especial de valor da entrega desta no lugar de
destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for
cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a
pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a
menos que prove que este valor é superior ao valor real da
entrega no lugar de destino”.
Em relação ao prazo prescricional, determina o art. 35:
“1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for
iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da
data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave
deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.
2.A forma de computar esse prazo será determinada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004215-98.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No864 5/7
lei nacional do tribunal que conhecer da questão.”
As questões a serem revistas são a tese de prescrição e o próprio
mérito da demanda.
No caso, o extravio temporário da bagagem ocorreu em
10.10.2018, com o seguro viagem válido (fls. 47/199).
O pagamento, pela autora-apelada, do seguro a Adriana Maria
Valadares Levy, por sua vez, ocorreu em 20.12.2018 (fls. 222).
O início do prazo prescricional para fins de ressarcimento de
dano material decorrente do extravio de bagagem em voo internacional que, como
visto, é de dois anos, ocorreu com o pagamento do sinistro pela seguradora. Deve ser
observada, na hipótese, a teoria da “actio nata”, pela qual o termo a quo do prazo
prescricional para o ajuizamento de ação de indenização inicia-se quando o titular do
direito subjetivo violado obtém ciência da violação.
Assim, como a autora-apelante pagou o sinistro em 20.12.2018
e a ação foi proposta em 29.01.2020, não há falar em perda da pretensão reparatória.
Importa anotar que a jurisprudência vem decidindo que o
pagamento da indenização deve ser considerado o marco inicial para a contagem do
prazo prescricional da ação regressiva.
Nesse sentido:
“O termo inicial do prazo prescricional do direito de a
seguradora pleitear a indenização do dano causado por
terceiro ao segurado é a data em que foi efetuado o
pagamento da indenização securitária, sendo indiferente,
para fins de contagem do início de fluência do prazo
prescricional, a data de venda do salvado (sucata)” (REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004215-98.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No864 6/7
1705957/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
20/09/2019).
No mais, ao realizar o pagamento de indenização securitária, a
seguradora se sub-roga nos direitos do segurado, conforme previsão contida no artigo
786, do Código Civil (Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do
valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano.).
Em harmonia com o disposto acima, o artigo 349 do mesmo
diploma legal, prevê que “A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor
principal e os fiadores”.
Assim, ante o pagamento da indenização securitária, sobre o
qual, aliás, as partes não divergem, diante do extravio temporário da bagagem da
segurada da autora, o que também não é objeto de controvérsia nos autos, a apelante sub-
rogou-se nos direitos e ações que competiam à segurada contra o autor do dano, nos
limites do contrato de seguro.
Nesse contexto, diante das alegações e provas apresentadas com
a petição inicial, restou demonstrado nos autos que os danos suportados pela segurada
decorreram de falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, apelante.
No caso em tela, a autora trouxe comprovação da contratação do
seguro viagem (fls. 47/199), vigente na data dos fatos 10.10.2018 (válido para período
de 10.08.2018 a 09.08.2019 fls. 47), com a estipulação do capital segurado em caso de
atraso temporário na entrega de bagagem (fls. 50), o extrato que demonstra a aquisição
da passagem aérea junto à ré com o cartão de crédito Mastercard Black condição para
a cobertura securitária (fls. 204/206), formulário preenchido pela beneficiária Sra.
Adriana Maria Valadares Levy (Missing Bag Declaration) comunicando a ré do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004215-98.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No864 7/7
ocorrido (fls. 211/213), e comprovante dos produtos adquiridos em 10.10.2018 e
11.10.2018 pela consumidora em razão do extravio temporário da bagagem (fls.
215/219), sem nenhum excesso, e por fim a prova de pagamento da indenização
securitária (fls.221/222).
Por outro lado, a impugnação da apelante aos documentos que
comprovam os gastos informados (fls. 215/219) não é específica o bastante para
infirmar a idoneidade do respectivo conteúdo.
Além disso, a disso a apelante não demonstrou que o valor
postulado supera o limite de “1.000 Direitos Especiais de Saque” (segundo sítio
eletrônico do Banco Central do Brasil, em 29.07.2020 a unidade estava cotada em R$
7,2773).
Em suma, a obrigação regressiva restou devidamente
comprovada, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida na íntegra.
Por fim, deixo de majorar a verba honorária em razão da
sucumbência recursal, consoante disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, por já ter sido arbitrada em percentual máximo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator